Tribunal: CARF
Processo: 12448.911212/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911212/2012-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.234 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SÚMULA
APROVADA
POSTERIORMENTE À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Não se conhece de recurso especial interposto contra decisão que adota
entendimento da Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação), aprovada posteriormente à interposição do recurso, ainda que a
discussão seja estabelecida no âmbito de lançamento de tributo apurado no
ajuste anual e não na análise de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911212/2012-96
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.911212/2012-96

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, em face do Acórdão no 1401-003.764, proferido pela Primeira Turma Ordinária
desta Câmara, na sessão de julgamento de 18 de setembro de 2019.
A 1a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, deu
provimento ao Recurso Voluntário em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de
referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ)..
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas de estimativas
efetuadas na análise do saldo negativo objeto deste processo, reconhecer
um crédito adicional de R$65.922,20 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
A PGFN foi intimada da decisão, apresentou recurso especial que foi admitida,
nos seguintes termos:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a estimativa
quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 105-16.425, de 2007) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
não há como reconhecer o direito à restituição de IRPJ e CSLL se
decorrentes de [...] estimativas amortizadas com créditos cuja liquidez e
certeza não restaram efetivamente comprovadas.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.911212/2012-96

10. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts.
18, inciso III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO o Recurso Especial
interposto.

No mérito, sustenta que não é passível de compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por compensação ou por
recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento indevido ou a maior, requisito
essencial para a restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de pagamento e, por
conseguinte, de existência de crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de
pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Acresce que o CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser
utilizado em compensação deve ser líquido e certo.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.911212/2012-96

(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.911212/2012-96

divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67, §3 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, prescreve
expressamente que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso!
No caso concreto, o acórdão recorrido está em linha com o teor da Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.

Neste aspecto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original